Tribunal: STF
Processo: RE 149466
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
- Precatorios  judiciais, sem  natureza alimentar,
pendentes de pagamento na data da Constituição de 1988.
          Juros  de mora somente  exigiveis quanto ao remanescente da
Carta  anterior, cabendo  apenas  correção monetária,  no  tocante as
prestações  pagaveis a partir de 1. de julho de 1989, de acordo com o
art. 33 do ADCT.
          Recurso extraordinário provido.